Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-08.2018.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARMIRO AUGUSTO DA GUIA - CPF: 920.238.511-49 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SEM APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual a Segunda Recorrida
DAIANE ALVES DOS SANTOS
postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Segunda Recorrida.

2.

Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

3.

Registro que não foi apresentado nenhum documento com a contestação para comprovar a legitimidade do débito em comento.

4.

A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano - configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.

Ressalto que o Recorrido se insurgiu em negativação realizadas pela Recorrente no valor de R$ 150,30 (cento e cinquenta reais e trinta centavos) realizada em 13/09/2016, e existem outras duas negativações: ( i ) R$ 1.008,00 (mil e oito reias) realizada no dia 17/11/2016 e ( ii ) R$ 499,87 (quatro mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e sete centavos) realizada em 01/12/2016.

6.

Como cediço, a inscrição do nome do consumidor nas entidades de proteção ao crédito, configura-se na modalidade
in re ipsa
, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao recorrido, ou seja, restou configurado no presente caso a existência de danos morais.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório a ser fixado em R
$ 3.500,00
(três mil e quinhentos reais), em razão de inscrição indevida que merece a devida minoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

9.

Restou fixados os juros de mora de 1% ao mês desde a citação, porém, no presente caso, os juros devem ser aplicados a partir do evento danoso, motivo pelo qual comporta reforma

7. Sentença reformada.

8. Recursos conhecidos e ambos parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual a Segunda Recorrida DAIANE ALVES DOS SANTOS postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito com a empresa Segunda Recorrida.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Inconformado consumidor primeiro Recorrente pretende a reforma do julgado, para que seja majorada a imposição do dever reparatório.

Inconformada, a empresa Segunda Recorrente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais, por considerá-lo desarrazoado.

Ambas as partes ofertam contrarrazões, pretendendo a manutenção do julgado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020